Tribunal: TJMT
Processo: 1016719-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016719-28.2021.8.11.0000
Recorrente: Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda.
Recorrido: Usinas Itamarati S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109641474):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – COMPENSAÇÃO ENTRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PROCESSOS DISTINTOS – AÇÃO AINDA EM TRÂMITE – CRÉDITO NÃO CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 369 DO CC – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
É inviável a compensação entre os honorários advocatícios executados no Cumprimento de Sentença e os que supostamente serão fixados em Ação ainda em trâmite, visto que não preenchidas as condições impostas no artigo 369 do Código Civil”. (N.U 1016719-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116794983.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda., mantendo, assim, a decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação cautelar.
A parte recorrente alega violação aos artigos 212, 213 e 662 do Código Civil, ao argumento de que “a Confissão de Dívida por instrumento particular é documento que tem a obrigatoriedade de ser assinada pelo devedor, momento em que o mesmo assume a obrigação do pagamento com a promessa de cumpri-lo. Entretanto, a pessoa que assinou o termo de confissão de dívida em nome do suposto devedor, qual seja a Recorrente-Petrozara, não detinha tais poderes. Possuía apenas poderes junto à Agravante, que já estavam vencidos à época da assinatura do termo de confissão de dívida”.
Suscita afronta aos artigos 783, 784 e 803 do Código de Processo Civil, ante a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, “o documento de confissão de dívida foi assinado por pessoa que não tinha poderes para tanto, ou seja, o devedor não se fez representado, bem como não houve a assinatura das duas testemunhas”.
Argui contrariedade ao artigo 525, § 1o, VII, do CPC, ante “a possibilidade de serem compensados os honorários devido nos autos da Ação Cautelar no 1021415-57.2016.8.11.0041 executados por meio de cumprimento de sentença, com os honorários devidos na Ação Anulatória de Título no 1026568-32.2020.8.11.0041”.
Recurso tempestivo (id 119851959) e preparado (id 119651998).
Sem contrarrazões, conforme id 123080986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 212, 213 e 662 do Código Civil, a parte recorrente assevera que “a Confissão de Dívida por instrumento particular é documento que tem a obrigatoriedade de ser assinada pelo devedor, momento em que o mesmo assume a obrigação do pagamento com a promessa de cumpri-lo. Entretanto, a pessoa que assinou o termo de confissão de dívida em nome do suposto devedor, qual seja a Recorrente-Petrozara, não detinha tais poderes. Possuía apenas poderes junto à Agravante, que já estavam vencidos à época da assinatura do termo de confissão de dívida”.
Suscita, ainda, afronta aos artigos 783, 784 e 803 do Código de Processo Civil, ante a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, “o documento de confissão de dívida foi assinado por pessoa que não tinha poderes para tanto, ou seja, o devedor não se fez representado, bem como não houve a assinatura das duas testemunhas”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 525, § 1o, VII, do CPC, a parte recorrente alega “a possibilidade de serem compensados os honorários devido nos autos da Ação Cautelar no 1021415-57.2016.8.11.0041 executados por meio de cumprimento de sentença, com os honorários devidos na Ação Anulatória de Título no 1026568-32.2020.8.11.0041”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) no caso concreto a verba honorária nem sequer foi constituída, pois a Ação Anulatória ainda está em trâmite. Assim, não foram preenchidos os requisitos legais para autorizar a compensação”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a falta decisão definitiva na ação anulatória, e, por conseguinte, a inexistência de verba sucumbencial.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça